Tribunal: TJES
Processo: 5004319-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004319-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANTUIL GRECHI
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Vantuil Grechi
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (Id 2839488) que, em “
ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual
” por ele ajuizada em face de
Banco Gmac S/A
e de
Itaú Unibanco S/A
, indeferiu pedido de expedição de ofício ao BANESTES S/A para que promova a transferência da quantia correspondente à atualização a menor dos depósitos judiciais realizados, corrigida até o efetivo pagamento.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 2629642), em síntese, que:
(i)
realizou 17 (dezessete) depósitos judiciais de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais), no período de 06/04/2015 à 01/08/2016, totalizando R$ 10.115,00 (dez mil, cento e quinze reais);
(ii)
o banco depositário não efetuou as devidas correções e juros, sendo recebido o valor de R$ 13.751,27 (treze mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), que é inferior ao devido; e
(iii)
conforme atualização pelo site do TJES, o valor devido seria de R$ 25.377,10 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e dez centavos), verificando-se uma diferença a menor de R$ 11.625,83 (onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) a ser-lhe paga.

Ao recepcionar o recurso, determinei a intimação do agravante para que providenciasse a juntada das peças a que se refere o art. 1.017, I e III, do CPC/2015 (Id 2648844), por terem sido juntadas aos autos eletrônicos, tão somente, comprovantes de depósitos (Id's 2629642 a 2629648), além de planilhas de atualização (Id's 2629649 a 2629665), o que restou parcialmente atendido (Id 2746833).

Por verificar que, por meio descuido, o agravante não juntou a fl. 456 dos autos originários – que informa corresponder à decisão agravada – determinei que fosse novamente intimado para complementar o traslado (Id 2761650), sobrevindo a juntada de outros documentos (Id 2839476).

Estando completa a documentação, determinei a intimação do agravado para apresentar suas contrarrazões, eis que não formulado pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 2849000).

Após, foi certificado o decurso de prazo sem que houvesse manifestação dos agravados.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Vantuil Grechi
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (Id 2839488) que, em “
ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual
” por ele ajuizada em face de
Banco Gmac S/A
e de
Itaú Unibanco S/A
, indeferiu pedido de expedição de ofício ao BANESTES S/A para que promova a transferência da quantia correspondente à atualização a menor dos depósitos judiciais realizados, corrigida até o efetivo pagamento.

De saída, faço uma ressalva quanto ao
cabimento
do presente
agravo de instrumento
.

Conquanto não esteja presente qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC/2015, entendi por bem
conhecer
do presente recurso por não haver outra oportunidade na qual o agravante possa submeter a matéria ao crivo deste Órgão
ad quem
, diante da celebração de acordo visando pôr fim à ação originária, restando, tão somente, resolver a questão atinente à atualização dos depósitos judiciais efetuados pelo agravante, tal qual pretende pela via recursal.

Feito esse breve parêntese, verifico não haver preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, em linhas gerais, sobre a responsabilidade pela atualização dos depósitos judiciais e sobre os critérios a serem observados com tal finalidade. Vejamos.

No que interessa ao deslinde da controvérsia, as partes ingressaram com petição conjunta perante o Juízo de 1º grau noticiando terem transigido quanto ao objeto das ações judiciais que os envolviam, de modo que os valores consignados na demanda originária seriam levantados pelo próprio autor/consignante (Id 2747348, p. 2/3).

Todavia, sobreveio manifestação do agravante no sentido de que o valor pago pelo BANESTES, correspondente a restituição dos depósitos judiciais, é inferior ao devido por não sido corretamente atualizado, de modo que, segundo seus cálculos, lhe seria ainda devida a quantia de R$ 11.625,83 (onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos).

Ao apreciar o pedido, a MMª Juíza entendeu por bem rejeitá-lo, sob dois fundamentos:
(i)
os depósitos foram realizados pelo próprio requerente e sua atualização coube à instituição bancária; e
(ii)
os cálculos do requerente estão acrescidos de juros, que não seriam cabíveis (Id 2839488).

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
realizou 17 (dezessete) depósitos judiciais de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais), no período de 06/04/2015 à 01/08/2016, totalizando R$ 10.115,00 (dez mil, cento e quinze reais);
(ii)
o banco depositário não efetuou as devidas correções e juros, sendo recebido o valor de R$ 13.751,27 (treze mil, setecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), que é inferior ao devido; e
(iii)
conforme atualização pelo site do TJES, o valor devido seria de R$ 25.377,10 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e dez centavos), verificando-se uma diferença a menor de R$ 11.625,83 (onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) a ser-lhe paga.

Como se sabe, o depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns porque não enseja, entre depositante e depositário, relação jurídica de caráter privado, instituindo relação essencialmente pública, por se tratar de ato judicial e não contratual, tanto que o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “
A correção monetária dos depósitos judiciais indepente de ação específica contra o banco depositário
” (Súmula nº 271).

Conforme outra orientação há muito consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
O
estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos
” (Súmula nº 179), de modo que o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.

Apenas para ilustrar:

“(...) 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que
a responsabilidade pela atualização monetária de valores em depósito judicial é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, sendo desnecessário, para tal finalidade, o ajuizamento de nova demanda
(Súmulas n. 179 e 271 do STJ) e que o pedido de atualização monetária deve ser dirigido à instituição financeira no processo em que realizado o depósito judicial, não havendo ilegitimidade passiva ad causam da parte adversa, uma vez que a pretensão não é deduzida contra ela (EREsp n. 1.306.735/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/5/2013, DJe 29/5/2013)

2. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.584.900/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/03/2018, DJe de 05/04/2018)

Dest'arte, após efetivado o depósito em Juízo, cessa a responsabilidade do depositante pelo pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre a quantia depositada, uma vez que, a partir daí, a responsabilidade de corrigir o valor passa a ser unicamente do banco depositário.

No caso específico, não deve prosperar o primeiro fundamento adotado pela douta Juíza ao rejeitar a pretensão autoral, qual seja, o de que “
a atualização coube à instituição financeira
”, haja vista que o demandante, em momento algum, atribuiu aos requeridos a responsabilidade pela atualização dos valores consignados, e sim, alegou ter sido equivocamente realizada pelo banco depositário (BANESTES S/A).

Em relação ao segundo fundamento adotado na decisão agravada – juros acrescidos indevidamente – de fato há incorreção nas planilhas apresentadas pelo autor (ora agravante), por incidirem juros moratórios para fins de atualização dos valores consignados no período de 06/04/2015 à 01/08/2016, o que não deve prevalecer, eis que devidos, além da correção monetária, somente os juros remuneratórios.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPOSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO.

1.-
O depósito judicial do valor em litígio impede a fluência de juros moratórios, sob pena de ocorrência de bis in idem, haja vista a instituição bancária em que realizado o depósito remunerar a quantia com juros e correção monetária
. Precedentes do STJ.

2.- Agravo Regimental improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp nº 1.400.648/SC, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 25/02/2014, DJe 18/03/2014)

Não é excessivo recobrar que os juros
remuneratórios
e os
moratórios
não se confundem, por terem natureza e finalidade diversas, já que os primeiros visam a simples remuneração ou rendimento do capital investido ou depositado por outrem, ao passo que os juros de mora têm natureza sancionadora e origem em ilícito em atraso na restituição do capital ou no cumprimento da obrigação legal ou contratual.

Como já dito, com a consignação dos valores, passou a ser da instituição financeira depositária a responsabilidade pela sua atualização monetária (CC, art. 629), ficando obrigada a fazer incidir correção monetária e juros remuneratórios, cabendo o acréscimo de juros moratórios sobre o depósito judicial, excepcionalmente, quando o depositário, instado pelo juiz,
recusar-se

ou
demorar injustificadamente
na restituição integral do valor depositado.

A meu ver, não é devido o acréscimo de juros moratórios desde a data do levantamento realizado pelo agravante, ainda que realmente tenha sido a menor, por não se conhecer o montante correto a ser-lhe restituído, levando-se em conta que o cálculo por ele elaborado (R$ 25.377,10), ao que indica, supera o verdadeiramente devido por estar acrescido de juros moratórios.

Na espécie, entendo que os cálculos devem ser refeitos com o auxílio da Contadoria do Juízo, conforme os parâmetros fornecidos por este Órgão
ad quem
, com a incidência de juros moratórios, tão somente, se o BANESTES S/A empreender recusa à complementação do valor ou, como acima dito, injustificamente não o fizer no prazo assinalado pelo juiz.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento
para, reformando a decisão agravada, determinar o encaminhamento dos autos originários à Contadoria do Juízo de 1º grau para que calcule o correto valor a ser restituído ao agravante, devendo a atualização monetária dos depósitos judiciais por ele realizados ocorrer mediante utilização dos índices aplicáveis aos depósitos da caderneta de poupança.

É como voto!

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DEPÓSITOS JUDICIAIS – RESPONSABILIDADE PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – BANCO DEPOSITÁRIO – SÚMULAS 179 E 271 DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA APENAS NO CASO DE RECUSA OU DE DEMORA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECÁLCULO DO VALOR PELA CONTADORIA DO JUÍZO DE 1º GRAU – UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS APLICÁVEIS AOS DEPÓSITOS DA CADERNETA DE POUPANÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) O depósito judicial não se submete às regras dos depósitos bancários comuns porque não enseja, entre depositante e depositário, relação jurídica de caráter privado, instituindo relação essencialmente pública, por se tratar de ato judicial e não contratual, tanto que o colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “A correção monetária dos depósitos judiciais indepente de ação específica contra o banco depositário” (Súmula nº 271).

2)
Conforme outra orientação há muito consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, “O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos” (Súmula nº 179), de modo que o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.

3)
Após efetivado o depósito em Juízo, cessa a responsabilidade do depositante pelo pagamento de correção monetária e juros moratórios sobre a quantia depositada, uma vez que, a partir daí, a responsabilidade de corrigir o valor passa a ser unicamente do banco depositário.

4)
Com a consignação dos valores, passou a ser da instituição financeira depositária a responsabilidade pela sua atualização monetária (CC, art. 629), ficando obrigada a fazer incidir correção monetária e juros remuneratórios, cabendo o acréscimo de juros moratórios sobre o depósito judicial, excepcionalmente, quando o depositário, instado pelo juiz, recusar-se ou demorar injustificadamente na restituição integral do valor depositado.

5
)
Não é devido o acréscimo de juros moratórios desde a data do levantamento realizado pelo agravante, ainda que realmente tenha sido a menor, por não se conhecer o montante correto a ser-lhe restituído, levando-se em conta que o cálculo por ele elaborado, ao que indica, supera o verdadeiramente devido por estar acrescido de juros moratórios. Os cálculos devem ser refeitos com o auxílio da Contadoria do Juízo, conforme os parâmetros fornecidos por este Órgão
ad quem
, com a incidência de juros moratórios, tão somente, se o BANESTES S/A empreender recusa à complementação do valor ou, como acima dito, injustificamente não o fizer no prazo assinalado pelo juiz.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.